Tribunal: STF
Processo: Rcl 79554
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Vani Denise Santos Ribeiro Ramos para garantir a autoridade da decisão proferida na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental — ADPF 347 MC/DF pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Bento Gonçalves/RS nos autos do Processo 5006336-84.2025.8.21.0005.



     A defesa técnica narra que, no dia 9/5/2025, o juízo reclamado converteu a prisão em flagrante da reclamante em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de furto simples (art. 155 do Código Penal), sem a realização de prévia audiência de custódia.



    Expõe que teriam sido subtraídos do estabelecimento comercial seis desodorantes, três shampoos e um condicionador de cabelo, sendo arbitrada, pela autoridade policial, fiança no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), que deixou de ser recolhida pela reclamante.



    Sustenta que não apenas a decisão paradigma na ADPF 347/DF foi desrespeitada, como também houve a violação frontal do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.



    Aduz, também, que a prisão foi realizada por guardas municipais em desvio de suas funções e que os objetos furtados são de baixo valor, tanto que foi arbitrada fiança pela autoridade policial. 



    Ao final, requer:



    [...] a concessão de medida liminar para que seja conhecida a presente Reclamação Constitucional, ao efeito de serem adotadas medidas para a preservação da autoridade das decisões dessa Suprema Corte de Justiça a respeito do tema, bem como, considerando que a situação de violação de direitos fundamentais da pessoa privada de liberdade, seja designada audiência de custódia (doc. 1, p. 3).



    Quanto ao mérito, requer que o Supremo Tribunal Federal adote medidas para a preservação da autoridade de suas decisões, com a designação de audiência de custódia. 



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a ação está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    Posto isso, passo ao exame do mérito.



    Da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente da decisão reclamada, constato que o juízo reclamado justificou a não realização da audiência de custódia em razão da não condução da reclamante pela Superintendência dos Serviços Penitenciários de Bento Gonçalves/RS (doc. 2, p. 70).



    Ocorre que, ao julgar a ADPF 347 MC/DF, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal assentou que os juízes e tribunais — observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos — estão obrigados a realizar audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.



    Eis a ementa do referido acórdão:



    CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão (ADPF 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19/2/2016 — grifei).



    Naquela oportunidade, ressaltou-se, também, que o Pacto de São José da Costa Rica, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e, nos termos do art. 5º, § 1º, da Constituição, tem status de norma supralegal, de forma que suas normas têm aplicação imediata e, portanto, não podem ter sua implementação diferida, seja por razões de ordem técnica ou financeira, ou ainda de necessidade de adequação.



    Registro, por oportuno, o que dispõe o art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica):



    ARTIGO 7



    Direito à Liberdade Pessoa



    [...]



    5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para determinar ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Bento Gonçalves/RS que realize a audiência de custódia da reclamante, em até 24 horas, a partir da comunicação oficial desta decisão, oportunidade na qual o juízo reclamado terá condições de reavaliar a necessidade de decretação da prisão preventiva antes da formalização da culpa.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator